Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710801-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA EVANGELISTA DO NASCIMENTO, VILMA FERNANDES DE MOURA, VILMA NUNES BESERRA, VILMA GONCALVES DE OLIVEIRA, VILMA MARIA MONTEIRO RODRIGUES, VILMA RAMOS DE ALCANTARA, VILMA RIBEIRO, VILMA VIEIRA DA ENCARNACAO SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, VITURINA GUEDES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos requerimento de homologação da desistência da apelação em relação às apelantes Vilma Evangelista do Nascimento, Vilma Gonçalves de Oliveira, Vilma Ramos de Alcântara, Vilma Ribeiro, Vitória de Almeida Alves e Viturina Guedes Pereira (id 40773717). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação em relação às apelantes Vilma Evangelista do Nascimento, Vilma Gonçalves de Oliveira, Vilma Ramos de Alcântara, Vilma Ribeiro, Vitória de Almeida Alves e Viturina Guedes Pereira, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa a decisão, retornem os autos. Intimem-se Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator